Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0710608-49.2020.8.07.0000 Recorrente : LUANA CRISTINA ALVES CALMON Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pela sentenciada LUANA CRISTINA ALVES CALMON contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF - VEP, que indeferiu pedido de progressão antecipada ao regime aberto (ID 15821465 - págs. 23/26). A Defesa alega, em síntese, que a data-base para progressão de regime indicada no Relatório de Situação Processual Executória da apenada está errada, fazendo ela jus ao benefício em 5.5.2020. Argumenta, ainda, que a sentenciada é portadora de diabetes, hipertensão arterial e outras enfermidades, integrando, portanto, o grupo de risco do novo coronavírus, razão pela qual merece a concessão de prisão domiciliar, em atendimento à Recomendação no 62, do CNJ (ID 15821465 - págs. 3/11). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 17230452). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão antecipada ao regime aberto. Ocorre que, em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal (chave do processo: PPYGN P4Y7Y HHCJJ CRCR9), verifica-se que o Juízo da VEP proferiu decisão de progressão ao regime aberto em favor da agravada, em 7.5.2020, sendo ela colocada em prisão domiciliar. Portanto, resta prejudicado o pedido de progressão de regime ou concessão de prisão domiciliar humanitária, objeto do agravo interposto. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator